Tribunal: TCU
Processo: 014.465/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1346/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação sobre possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 31/2021, promovido pelo Município de São Bento/PB, com vistas à aquisição de ambulância, tipo furgão, para Unidade Móvel de Saúde (SAMU) daquela municipalidade; Considerando que as representações de licitantes não devem se prestar à defesa de interesses meramente particulares junto à Administração Pública, devendo sua procedência ser fundada no resguardo do interesse público; Considerando que, no caso concreto, não se verifica existência de elementos nos autos que indiquem prejuízo ao erário ou outra irregularidade apta a perfazer interesse público; Considerando que não é da competência do TCU a defesa de interesses privados ( Acórdão 2426/2015-TCU-Plenário ) ; Considerando a existência de caso similar, objeto do TC Processo 013.433/2021-0 , no âmbito do qual esta Corte deliberou por não conhecer da representação por ausência de interesse público ( Acórdão 8456/2021-TCU-Primeira Câmara ) ; Considerando que os elementos trazidos pela representante nesta oportunidade não são suficientes para ensejar a adoção de encaminhamento distinto do perfilhado no Acórdão 8456/2021-TCU-Primeira Câmara ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 237, e o art. 235 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer da representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes, remeter cópia desta deliberação e da instrução (peça 24) à representante, e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 014.465/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de São Bento/PB 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) . 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.